Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES SEM SUCUMBÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU CONSUMO COMPARTILHADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por venda e posse de drogas ilícitas com fins de mercancia, em imóvel identificado como ponto de tráfico. Um dos recursos buscou o reconhecimento e a valoração de atenuantes já consideradas na sentença, readequação da pena e do regime, aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e o direito de recorrer em liberdade. Os demais apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou consumo compartilhado e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível conhecer do recurso quanto às atenuantes já reconhecidas na sentença; (ii) analisar a suficiência probatória quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28) ou consumo compartilhado (art. 33, §3o); e (iv) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, à luz das circunstâncias judiciais e legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso que pleiteia o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do CP, não é conhecido nesse ponto, por ausência de interesse recursal, haja vista que a sentença já as reconheceu e reduziu a pena ao mínimo legal.
4. A autoria e a materialidade restam comprovadas por meio de vigilância policial com registro audiovisual, apreensões imediatas, confissão, testemunhos de usuários e laudos periciais, que demonstram a prática reiterada do tráfico pelos réus no local conhecido como “Boca do Bombeiro”.
5. A conduta do réu que entrega droga a usuária, imediatamente apreendida em seu poder, enquadra-se no tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo inviável a desclassificação para consumo compartilhado, diante da ausência de destinação conjunta e da presença de contexto mercantil.
6. A tese de desclassificação para uso próprio também não encontra respaldo, pois a apreensão de diversas porções, acondicionadas de forma padronizada, balança de precisão e dinheiro reforçam o caráter comercial das substâncias entorpecentes.
7. Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas com base na valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, como antecedentes, conduta social, culpabilidade e circunstâncias do crime, e foram mantidas em observância ao princípio da proporcionalidade.
8. É indevido o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa, com atuação reiterada no tráfico, revezamento com comparsas, uso de balança de precisão e fracionamento de substâncias para venda.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da gravidade concreta dos fatos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. Mantida a prisão cautelar, diante da reiteração delitiva e do risco concreto à ordem pública, evidenciado pelo histórico criminal dos réus e pelo desrespeito a medidas judiciais anteriormente concedidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso quanto às atenuantes já reconhecidas e aplicadas na sentença.
2. A entrega de entorpecente a usuário em contexto de venda reiterada, com padrão de acondicionamento e vigilância policial, afasta a alegação de consumo compartilhado ou uso próprio.
3. A negativa de autoria não subsiste quando há prova direta da participação do réu, por meio de filmagens, apreensões e depoimentos testemunhais coesos.
4. A dedicação habitual ao tráfico de drogas inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
5. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, demonstrando risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, e 65, I e III, “d”; CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §§3o e 4o, e 42.